Tribunal: TJMT
Processo: 1023279-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023279-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA CORREA DA SILVA - CPF: 061.234.161-54 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
RECONHECIDA
ILEGITIMIDADE DA
AUTORA
–AUSÊNCIA DE PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL –
DESCABIMENTO
–

VÍNCULO MATRIMONAL ENTRE O
DE CUJUS
E A
AUTORA
DEMONSTRADO – LEGITIMIDADE DA APELA
NTE

-
COTA PARTE
DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – CAUSA SATISFATORIAMENTE INSTRUÍDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado o vínculo
de união estável e
xistente entre a parte autora e o
de cujus,
não há que se falar em ilegitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito do seu companheiro
, devendo ser observada a sua cota parte no percentual de 50%
.

Surgindo novos beneficiários do seguro DPVAT estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face
da apelada que recebeu a indenização sem ter supostamente esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.

Comprovadas
exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu
os autos
–, e os
danos
dele decorrente (
óbito
) – por meio
da certidão de óbito
–, afigura-se
necessária a reforma da sentença para condenar
a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT)
à
apelante
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA MARIA CORREA DA SILVA
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV e VI do artigo 485 do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID
224299684).

Inconformada
,
a
parte autora
opôs embargos de declaração
(ID 224299686)
alegando a ocorrência de omissão
e contradição
no julgado com relação
ao fato de que a autora, embargante, figura junto ao INSS como dependente do
de cujus
recebendo pensão por morte de seu companheiro, conforme ofício juntados aos autos pelo INSS, além de a inicial ter sido instruída com declarações emitidas pelos genitores do falecido reconhecendo a existência da união estável, o qual foi rejeitado (ID
224299691
).

Em suas razões recursais (
ID
224299694
), a
parte autora sustenta ter restado demonstrado
de forma inequívoca nos autos
a existência da união estável por meio do ofício juntado aos autos pelo INSS, no qual a apelante consta como herdeira e dependente do
de cujus
, além das declarações
com firma reconhecida que instruíram a inicial
.

Destaca que as declarações que instruíram a inicial para comprovar a união estável foram emitidas pelos genitores do falecido, os quais já receberam judicialmente o quinhão referente
à
indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Aduz ainda, que na sentença que reconheceu o direito dos genitores a receber 50% do valor referente ao seguro DPVAT constou expressamente a existência da companheira, ora apelante, tendo sido juntado aos autos a íntegra da referida sentença.

Sob tais argumentos, defende sua legitimidade para pleitear a sua cota parte da indenização securitária, devendo ser provido o presente recurso para que seja reconhecido o direito da apelante ao recebimento da indenização securitária no valor correspondente a sua cota parte, qual seja, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Nas c
ontrarrazões
,

a seguradora se manifesta pelo desprovimento do recurso e prequestionamento da matéria
(ID
224299697
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Analisando detidamente os autos
,
verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, consta na certidão de óbito de ID 224298249 que o
de cujus
deixou vivia em união estável, conforme imagem a seguir.

Extrai-se ainda da certidão de óbito, acima colacionada, que o declarante perante 2o Tabelionato de Notas e Registro Civil de Rondonópolis/MT foi o seu genitor
COSME DE SOUSA.

Consta ainda do movimento de ID
224298248
que os genitores do falecido confeccionaram
em 14/03/2018
declaração reconhecendo a união estável existente o filho falecido no acidente narrado nos autos e a apelante
.

A
demais, a
petição inicial ainda foi instruída com a íntegra da sentença proferida nos autos de no 1028654-78.2017.8.11.0041, a qual condenou a seguradora a pagar aos genitores do
de cujus
a indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) haja vista a existência de companheira, a quem toca 50% do montante indenizatório, vejamos o dispositivo (ID 224299651).

Por fim, os documentos juntados nos
IDs
224299681; 224299682 e; 224299683 em resposta ao ofício enviado ao INSS
solicitando informações quanto
à
existência de dependentes do
de cujus
EDUARDO OLIVERIA DE SOUSA
comprovou a qualidade da apelante de companheira, pois a união estável foi reconhecida perante a autarquia, sendo ela beneficiária de pensão por morte do companheiro, conforme imagem abaixo.

Assim, o acolhimento da irresignação da apelante é
medida
que se impõe
,
para
reconhcer
a sua legitimidade para pleitear a indenização securitária.

Aliás, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A prova documental da união estável entre a parte
autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para postular a indenização do seguro
obrigatórioDPVAT
.”
N.U 1028119-52.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024).

Desta feita, constata-se que
a apelante
demonstrou ser companheira do
de cujus,
bem como sua condição de herdeira, de acordo os documentos trazidos aos autos e demais provas produzidas durante a instrução processual
, motivo pelo qual
anulo a sentença
e passo à análise do mérito, pelo princípio da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Além disso, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, estando a causa devidamente instruída e apta para o julgamento
,
deve o magistrado examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes, em observância
à
nova sistemática processual.

MÉRITO

Portanto, demonstrado nos autos o nexo causal entre o acidente ocorrido em 11/07/2017 e o óbito de
EDUARDO
OLIVERIA DE SOUSA
tal como narrado nos autos, conclui-se que a apelante faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, nos termos do que dispõe a Lei no 6.194/74.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA
-
MORTE
– DECLARAÇÃO HOSPITALAR - CERTIDÃO DE ÓBITO -
NEXO

CAUSAL
ENTRE O SINISTRO E ÓBITO DO DE CUJUS – CONFIGURADO – BENEFICIÁRIA – LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG). O que se observa da documentação carreada aos autos é que a
morte
noticiada se originou de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, que descrevem, delimitam e demonstram o dano decorrente (STJ REsp 1.333.058/PE). Para indenização de seguro obrigatório, “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74). A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório
DPVAT
onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de
morte
.”
(N.U 1003678-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021,
Publicado
no DJE 21/09/2021)

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu
a inicial –, e os
danos
dele decorrente (óbito) – por meio da certidão de óbito –, há que ser reformada a sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT).

Isso porque, a alínea “a” do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74 estabelece que o pagamento será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, sendo necessária na hipótese dos autos a apresentação da certidão de óbito, o registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova da qualidade de beneficiários, requisitos devidamente preenchidos pelos apelantes.

Assim, a seguradora deve ser condenada ao pagamento da indenização no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) à apelante em razão do óbito de seu companheiro vítima de acidente de trânsito, devidamente coberto, nos atermos do inciso II do artigo 3o da Lei no 6.194/74.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de
R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
,

corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data do sinistro (11/07/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento do
ônus sucumbencial em sua integralidade e
fixo a verba honorária em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Sem honorários recursais por não inexistência dos requisitos ensejadores da sua fixação em grau recursal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024